Tribunal: TJES
Processo: 0001148-86.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. RESSARCIMENTO DE PARCELAS PAGAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A COSSEGURADORA QUE ASSUMIU O RISCO E A ESTIPULANTE. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS NÃO REALIZADOS. RESSARCIMENTO CABÍVEL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O cosseguro não implica litisconsórcio necessário entre a seguradora líder e a cosseguradora, quando esta assume a quase totalidade do risco da apólice, sem solidariedade.

2. A instituição financeira que atua como estipulante e beneficiária do seguro prestamista, que também intermediou a contratação do seguro com empresa do mesmo grupo empresarial, contrato acessório ao de financiamento de veículo, responde solidariamente pela restituição de valores pagos indevidamente após o evento morte.

3. A negativa de cobertura por doença preexistente é ilícita se não houve exames médicos prévios à contratação ou comprovação de má-fé do segurado.

4. A negativa de cobertura securitária, isoladamente, não gera dano moral quando não há comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante.

5. Recursos conhecidos e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001148-86.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2)

APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. RESSARCIMENTO DE PARCELAS PAGAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A COSSEGURADORA QUE ASSUMIU O RISCO E A ESTIPULANTE. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS NÃO REALIZADOS. RESSARCIMENTO CABÍVEL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O cosseguro não implica litisconsórcio necessário entre a seguradora líder e a cosseguradora, quando esta assume a quase totalidade do risco da apólice, sem solidariedade.

2. A instituição financeira que atua como estipulante e beneficiária do seguro prestamista, que também intermediou a contratação do seguro com empresa do mesmo grupo empresarial, contrato acessório ao de financiamento de veículo, responde solidariamente pela restituição de valores pagos indevidamente após o evento morte.

3. A negativa de cobertura por doença preexistente é ilícita se não houve exames médicos prévios à contratação ou comprovação de má-fé do segurado.

4. A negativa de cobertura securitária, isoladamente, não gera dano moral quando não há comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO
, julgou parcialmente a pretensão autoral, para:

(i) condenar a Bradesco Vida e Previdência S/A e Banco Bradesco Financiamentos S/A ao ressarcimento, em favor do Espólio de Antônio Sabino de Oliveira Sobrinho, de 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) das parcelas pagas, após a data do falecimento de Antônio Sabino de Oliveira Sobrinho (08 de outubro de 2019), em relação ao contrato de financiamento de n. 0127409961, limitado ao valor máximo definido na apólice de seguro, e acrescidas de correção monetária, pelos índices da ECGJES, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir dos respectivos desembolsos.

(ii) condenar a Bradesco Vida e Previdência S/A e Banco Bradesco Financiamentos S/A ao pagamento de indenização por danos morais equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao Espólio de Antônio Sabino de Oliveira Sobrinho, sobre os quais deverão incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, considerando que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, rel. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/04/2022, DJe 27/04/2022).

O apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
sustenta que, por se tratar de seguro prestamista, que tem como primeiro beneficiário o estipulante

(
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
)
, há necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a CARDIF, que é a seguradora líder, total detentora da gestão do seguro, sendo responsável pela regulação do sinistro e pelas informações atinentes ao seguro em questão, que negou o pagamento do seguro em razão da doença preexistente.

Insurge-se, também, contra a sua condenação em indenização por danos morais, afirmando que, além de não ser responsável pela negativa, não houve nenhum prejuízo de ordem moral.

O apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois o negócio jurídico foi firmado com a

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, atuando como mero meio de pagamento, pleiteando, ainda, o provimento do recurso para reforma da sentença e rejeição dos pedidos autorais.

Primeiramente, registra-se que o
ESPÓLIO DE ANTÔNIO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO
ingressou em juízo objetivando o ressarcimento das parcelas de financiamento adimplidas após o falecimento do segurado, cujo contrato de financiamento foi liquidado no curso da lide, pleiteando, ainda, indenização por danos morais em razão da negativa indevida de cobertura securitária.

O contrato de seguro previu como seguradora líder, a quem incumbia a administração e operação da apólice, a Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, e como cosseguradora a

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
contudo, estipulou a participação da seguradora líder em 00,01% e da cosseguradora em 99,99% no caso de cobertura de Morte, precisamente a hipótese do caso concreto, o que motivou o ajuizamento em face da cosseguradora, a quem foi atribuída quase a totalidade do risco da apólice em caso de morte.

A SUSEP define cosseguro como a operação de seguro em que
“em que duas ou mais seguradoras, com anuência do segurado, distribuem, percentualmente, os riscos de determinada apólice,
sem
solidariedade”
(Art. 2º, inciso II, da Resolução CNSP nº 68/2001), sendo que, no caso, 99,99% do seguro em caso de morte foi atribuído à cosseguradora
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, de modo que não identifico hipótese de litisconsórcio necessário com a seguradora líder nessa hipótese, que somente assumiu o risco de 00,01%.

O contrato de seguro sob exame, com vigência de 23/05/2018 até 23/05/2021, estabeleceu como beneficiário o estipulante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, porquanto tinha por escopo custear obrigação assumida pelo segurado perante a referida instituição financeira, especificamente em contrato de financiamento de veículo, em razão do evento morte, dentre outras coberturas relacionadas ao mesmo contrato.

O contrato de financiamento do veículo foi firmado no primeiro dia de vigência do contrato de seguro, ambos receberam o mesmo número (cf. número de proposta da apólice e nº do contrato de financiamento), sendo que as empresas cosseguradora e estipulante são do mesmo grupo empresarial
BRADESCO
, o que evidencia que, além da estipulante ter intermediado o seguro, adquirido de forma acessória ao contrato de financiamento, foi beneficiada tanto pela negativa de cobertura quanto pelo pagamento das parcelas após o evento morte, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, assim como a responsabilidade solidária pelos prejuízos experimentados pelo espólio.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL SEGURO PRESTAMISTA OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA OCORRÊNCIA DO SINISTRO MORTE PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA E DA SEGURADORA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PELA CÔNJUGE DO SEGURADO DANOS MORAIS CONFIGURADOS DEMORA INJUSTIFICADA PARA A QUITAÇÃO DO CONTRATO E INSCRIÇÃO DO NOME DO DE CUJUS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL RECURSO IMPROVIDO.
1. A instituição financeira que intermedia a contratação de seguro de proteção financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se pleiteia o pagamento do seguro prestamista e deve responder, de forma solidária, pela restituição dos valores despendidos pela cônjuge do segurado para quitar o seguro após o sinistro.
2. O desgaste ao tentar solucionar o cumprimento do contrato de seguro com as rés, que estas sabiam que não era devido e a inscrição do nome de seu marido falecido nos órgãos de proteção ao crédito, enseja a reparação por danos morais pretendida. 3. O valor de R$ 3.000,00 é razoável e condizente com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130012313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021).

O contrato é específico em relação ao pagamento do saldo devedor do financiamento, exceto parcelas em atrasos e seus respectivos juros, limitado ao valor máximo indenizável ali estipulado.

A cobertura securitária foi negada em razão de se ter constatado doença preexistente à adesão ao seguro, contudo, tal como observou o julgador de origem, de acordo com o enunciado sumular nº 609 do Superior Tribunal de Justiça, a
“
cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
". .

Não há prova nos autos de que foram realizados exames prévios, e muito menos de que houve má-fé do segurado, que adquiriu um veículo em 23/05/2018, com previsão de pagamento em 36 parcelas mensais, ao qual fora imposta a contratação acessória de seguro prestamista, com vigência a partir da mesma data, sendo que faleceu quase um ano e meio depois, em 08/10/2019, com 60 anos, de
"choque hipovolêmico, hemorragia digestiva alta, hipertensão portal, cirrose hepática etílica”.

Nesse contexto, não merece retoque a r. sentença que condenou tanto a cosseguradora quanto a estipulante, de forma solidária, a ressarcirem os valores das parcelas adimplidas após o evento morte do segurado.

Quanto aos danos morais, o julgador de origem concluiu que
“a conduta dos réus ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e caracteriza o abalo moral indenizável, porquanto a representante do espólio autor viu-se compelida a efetuar a quitação do contrato, mediante pagamento de diversas prestações mensais, inclusive para evitar medida voltada à busca e apreensão do veículo objeto do financiamento, malgrado o seguro celebrado se destinasse a quitação do referido contrato bancário.”

Ocorre que a negativa indevida de cobertura securitária, isoladamente, não é capaz de causar dano extrapatrimonial, valendo ressaltar que o espólio requerente, ora apelado, por meio de sua inventariante, quitou as parcelas do financiamento até a liquidação do contrato de financiamento, e não houve nenhuma negativação do nome do
de cujus
ou mesmo busca e apreensão do veículo, que continuou a integrar o conjunto de bens do falecido.

Nesse contexto, não houve dano moral, mas mero aborrecimento , que, a propósito, foi experimentado pela representante legal do espólio, a inventariante, que com ele não se confunde.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
DOU
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada, apenas para rejeitar o pedido de dano moral, mantida a sucumbência das requeridas/apelantes, em razão do Espólio/apelado ter decaído de parte mínima do pedido, assim considerado jurídica e economicamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar em parte a r. sentença objurgada, apenas para rejeitar o pedido de dano moral, mantida a sucumbência das requeridas/apelantes, em razão do Espólio/apelado ter decaído de parte mínima do pedido, assim considerado jurídica e economicamente.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.